Tribunal: TJDFT
Processo: 0813962-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SERVIDOR APOSENTADO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade postulado pela recorrida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
5. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco” – GAR. Ainda, é possível verificar, pelas fichas financeiras de ID 69399259, que a autora é servidora aposentada e já estava aposentada no período (2019 a 2023) que pleiteia o ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR. Ademais, as fichas financeiras comprovam que a autora mesmo aposentada recebeu a GAR-INATIVO no referido período.
6. Nos termos do art. 6o, inciso V da Lei n. 2.743/2001, será devida “Gratificação por Atividade de Risco” – GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade”. Portanto, a GAR é devida aos servidores que exercem determinadas atividades de risco descritas em lei, possuindo, assim, natureza propter laborem.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068/SC (Tema 163) fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No entanto a referida tese difere do caso concreto, porquanto a autora percebe a referida gratificação nos proventos de aposentadoria, de modo que o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação deve continuar, sob pena de enriquecimento ilícito pelo servidor público.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.